Tribunal: TJDFT
Processo: 0702887-96.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO POR MOTIVO "AUSENTE". SÚMULA 72 DO STJ. TEMA 1132 DO STJ. COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante o Decreto Lei n. 911/1969, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 72: "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 1.1. Fixada pelo STJ a tese do Tema Repetitivo 1132 ("Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"), deve ela ser aplicada à hipótese, nos termos do art. 927, III, do CPC.
2. No caso, foi determinada ao banco autor a emenda à inicial para comprovar a notificação idônea do réu, que requereu o reconhecimento da legalidade da notificação expedida. 2.1. Comprovada a expedição da notificação ao endereço constante no contrato, de modo que se aplica, à hipótese, a tese definida pelo STJ no Tema 1132. 2.2. A notificação extrajudicial, ainda que devolvida ao remetente pela ausência do devedor, é capaz de constituir o devedor em mora.
3. Recurso conhecido e provido.